Tribunal: TJMT
Processo: 1024520-61.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024520-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RONDON - CPF: 109.493.131-49 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), STEFANY PAULA SANTOS MIRANDA - CPF: 006.160.811-46 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RONDON - CPF: 109.493.131-49 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), STEFANY PAULA SANTOS MIRANDA - CPF: 006.160.811-46 (APELADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 028.146.641-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTORA PROVIDO, RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
CLÁUSULA ARBITRAL. PRECLUSÃO. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS EM DEMANDA JUDICIAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS
. ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO, IPTU E RESSARCIMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL
DEVIDOS
PELOS LOCATÁRIOS
.
VERBA
ADVOCATÍC
IA
CONTRATUA
L
.
PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. CUMULAÇÃO AUTORIZADA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada por
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra
Stefany
Paula Santos Miranda, locatária, e Carlos Eduardo Rondon, fiador, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os r
éu
s ao pagamento dos aluguéis mensais de R$ 2.091,51 vencidos desde fevereiro de 2024, taxas condominiais, IPTU dos anos de 2021, 2022, 2023 e parcelas de 2024, até a desocupação em 30.08.2024, além de R$ 8.811,70 referentes a acordo de débito condominial, sem decretar o despejo porque o imóvel já havia sido devolvido. A autora recorreu para incluir honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o débito, previstos na Cláusula Oitava do contrato. Os réus recorreram para reconhecer falta de interesse processual em razão de convenção de arbitragem, cerceamento de defesa, inexigibilidade dos valores cobrados e afastamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a convenção de arbitragem afasta o interesse processual da locadora para ajuizar ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança
,
estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
,
determinar se são exigíveis os aluguéis, encargos locatícios, IPTU, taxas condominiais e o ressarcimento de R$ 8.811,70 relativos ao débito condominial
, decidir
se os honorários advocatícios contratuais de 20% previstos na Cláusula Oitava podem ser cumulados com os honorários sucumbenciais e
delibera
r se deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alegação da convenção de arbitragem em preliminar de contestação implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral, nos termos do art. 337, X e § 6º, do CPC.

A ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança envolve tutela de desocupação do imóvel, cobrança de aluguéis, encargos e ressarcimento de valores, de modo que a cláusula compromissória não retira da locadora o interesse de recorrer ao Poder Judiciário para obter tutela útil e dotada de força coercitiva.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e os autos contêm
contrato de locação, aditivos, demonstrativos de débito e comprovantes dos encargos cobrados.

A alegação genérica de dificuldade financeira não extingue obrigação locatícia livremente assumida, nem justifica a produção de prova oral incapaz de afastar o débito.

A
não
impugnação específica aos valores cobrados sem indicação de pagamento, erro aritmético, duplicidade de cobrança ou fato extintivo do crédito,
permite
o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A falta de pagamento dos aluguéis e encargos caracteriza infração contratual e legal, nos termos dos
arts
. 9º, III, e 23, I, da Lei nº 8.245/1991.

A Cláusula Sexta do contrato atribui à locatária e ao fiador a responsabilidade pelas taxas e tributos incidentes sobre o imóvel, inclusive IPTU e taxa condominial, o que ampara a cobrança dos encargos vencidos até a efetiva entrega do bem.

As obrigações de trato sucessivo podem ser incluídas na condenação enquanto durarem, nos termos do art. 323 do CPC.

O ressarcimento de R$ 8.811,70 é devido quando a locadora quita débito condominial relativo ao período de ocupação do imóvel e os devedores não comprovam pagamento anterior, excesso, inexistência da despesa ou
inexist
ência de relação com a locação.

Os honorários advocatícios contratuais previstos na Cláusula Oitava possuem natureza
material e decorrem do pacto firmado pelas partes, pois buscam recompor o prejuízo causado ao credor que precisou constituir advogado para exigir obrigação inadimplida.

Os honorários contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC, que decorrem da derrota processual e possuem fundamento processual, razão pela qual sua cumulação não caracteriza
bis in idem
.

O art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991 disciplina o valor a ser depositado pelo locatário para purgação da mora e não proíbe a cobrança de honorários advocatícios contratuais em ação judicial.

Os
arts
. 389, 395 e 404 do Código Civil impõem ao devedor responsabilidade por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado.

A
falt
a de prova de nulidade, abusividade concreta, vício de consentimento ou excesso no percentual de 20% impede o afastamento da cláusula contratual clara, inserida em contrato de locação escrito, firmado e aditado pelas partes.

A condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência deve ser preservada porque os réus deram causa ao processo ao inadimplir aluguéis e encargos, e a posterior devolução do imóvel não elimina a mora anterior nem a necessidade da cobrança judicial.

O
não
provimento do recurso dos réus e o provimento do recurso da autora autorizam a majoração dos honorários sucumbenciais para
12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso dos réus
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A
inexist
ência de arguição da convenção de arbitragem em preliminar de contestação implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. 2. O julgamento antecipado da lide é a
dmiss
ível quando a controvérsia locatícia é essencialmente documental e a parte devedora não apresenta impugnação específica ao débito. 3. A locatária e o fiador respondem solidariamente pelos aluguéis, encargos, IPTU, taxas condominiais e despesas quitadas pela locadora quando tais obrigações decorrem do contrato e se referem ao período de ocupação do imóvel. 4. Os honorários advocatícios contratuais pactuados em
instrumen
to de locação possuem natureza material e podem ser cumulados com honorários sucumbenciais, sem configuração de
bis in idem
. 5. O art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991 não impede a cobrança judicial de honorários advocatícios contratuais pactuados para a hipótese de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 323, 337, X e § 6º, e 355, I; Lei nº 8.245/1991,
arts
. 9º, III, 23, I, e 62, II.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Despejo por
F
alta de
P
agamento c
/
c
C
obrança
julgada parcialmente procedente para:

“a)
Condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, no valor mensal de R$ 2.091,51 (dois mil e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), vencidos desde fevereiro/2024; ao pagamento da taxa de condomínio vencida desde março/2024; ao pagamento do IPTU referente aos anos de 2021, 2022, 2023 e parcelas de 2024; e sobre estes todos os que venceram até a efetiva desocupação do imóvel (30/08/2024), devendo ser corrigido pelo IGP-M[1], acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento e ainda multa moratória de 10%.

b)
Condeno
os requeridos ainda ao ressarcimento para a parte autora do valor de R$ 8.811,70 (oito mil oitocentos e onze reais e setenta centavos), referente ao acordo acerca da taxa de condominial do período de 15/07/2023 a 15/02/2024, devendo ser corrigido pelo IGP-M, acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada desembolso e ainda multa moratória de 10%.

c)
Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A autora
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
a
ssevera
que a sentença, embora tenha reconhecido o inadimplemento contratual e aplicado multa, juros e correção monetária, afastou indevidamente a cláusula que prevê honorários advocatícios contratuais de 20% em caso de cobrança judicial.

Afirma que o art
igo
62, II, da Lei n. 8.245/91 trata apenas da purgação da mora e não impede a exigência da verba pactuada como perda decorrente do descumprimento da obrigação.

Defende a aplicação dos art
igos
389 e 404 do Código Civil, a validade da cláusula, a autonomia privada e a força obrigatória do contrato.

Alega que os réus não impugnaram de modo específico a estipulação nem apontaram nulidade, abusividade ou vício de consentimento.

Aduz que os honorários contratuais possuem natureza indenizatória e não se confundem com os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual admite sua cumulação.

Requer
a reforma parcial da sentença para condenar os apelados ao pagamento da verba contratual de 20% sobre o débito atualizado, com manutenção dos honorários sucumbenciais e majoração recursal.

Os apelantes

Carlos Eduardo Rondon e
Stefany
Paula Santos Miranda

sustenta
m
a extinção do feito sem resolução do mérito,
sob
o argumento de que o contrato de locação contém cláusula compromissória, pela qual as partes teriam
eleito
a via arbitral para solução das controvérsias, salvo medidas de urgência e execução.
Apo
ntam que a autora ajuizou a demanda de forma precipitada, sem submissão prévia à câmara arbitral, o que retiraria o interesse processual.

Argue
m cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado teria impedido a produção de prova oral e o depoimento
pessoal da parte adversa.
Justificam
que a controvérsia não se limitava à devolução do imóvel, pois abrangia a composição do débito, os valores condominiais, a validade do acordo firmado pela locadora, a responsabilidade pelo IPTU de exercícios anteriores, a data da entrega das chaves e a extensão dos encargos.

Dizem
que a autora juntou planilhas unilaterais e que seria necessária perícia contábil, com memorial de cálculo detalhado.

Impugnam a condenação ao ressarcimento de R$8.811,70, por entenderem que se trata de acordo unilateral celebrado sem sua anuência, ciência formal ou possibilidade de discussão.

P
edem o afastamento das custas e honorários, ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Em contrarrazões ao
R
ecurso de Carlos Eduardo e
Stefany
, a
Fatex

consigna
que a alegação de cláusula arbitral foi apresentada fora do momento processual adequado, após a contestação, em afronta ao art
igo
337, X, do CPC, o que gerou preclusão.

Expõe
que os réus se submeteram à jurisdição estatal ao apresentarem defesa de mérito sem resistência oportuna, o que configuraria renúncia tácita à arbitragem.

Acrescenta que a demanda envolveu despejo por falta de pagamento, providência que exige poder de império e atuação coercitiva do Poder Judiciário.

Quanto ao cerceamento,
explica
que a causa era documental, que o inadimplemento foi reconhecido pelos próprios réus e que a
suposta
dificuldade financeira não afasta a obrigação.

Informa
que instruiu a inicial com contrato, aditivos, demonstrativos e comprovantes dos encargos locatícios e tributários, sem impugnação específica pela parte contrária.

P
or fim,
ressalta
a legitimidade do ressarcimento dos débitos condominiais.

Em contrarrazões,
Carlos Eduardo e
Stefany
, por sua vez,
r
eiteram as teses expostas em sua própria
A
pelação e
consignam
que, caso mantida a condenação, deve permanecer afastada a cobrança dos honorários contratuais.

Indica
m que o art
igo
62, II, da Lei do Inquilinato deve receber interpretação restritiva, pois a verba prevista no contrato somente poderia integrar o cálculo do débito na hipótese de purgação da mora.

Esclarece
m que a legislação especial prevalece sobre as normas gerais do Código Civil e que a cláusula invocada pela locadora seria abusiva, unilateral e incompatível com a função social do contrato, diante da vulnerabilidade dos locatários.

Conclue
m que a sentença não afastou a verba por simples vedação à cumulação, mas por
inexist
ência de direito aos honorários contratuais no caso concreto.
Indica
m, ainda, que o percentual sucumbencial de 10% foi fixado dentro dos limites legais, mostra-se proporcional à causa e não deve ser majorado para 20%.

P
ugna pel
o não provimento d
o Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve duas Apelações contra a sentença que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra
Stefany
Paula Santos Miranda, locatária, e Carlos Eduardo Rondon, fiador.

O juízo de origem deixou de decretar o despejo, pois o imóvel já havia sido devolvido, mas condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis de R$2.091,51 vencidos desde fevereiro de 2024, das taxas de condomínio, do IPTU dos anos de 2021, 2022, 2023 e parcelas de 2024, até a desocupação em 30
-
8
-
2024, além do ressarcimento de R$8.811,70 referente
a
acordo de débito condominial. Também fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

1 -
APELAÇÃO DA
AUTORA
(FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA).

A sentença reconheceu a existência da relação locatícia, a validade do contrato e dos aditivos, bem como o inadimplemento dos locatários. Também aplicou multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária, todos decorrentes do mesmo instrumento.

Nesse contexto, não há razão jurídica para afastar apenas a verba prevista na
C
láusula
O
itava do contrato na parte em
que estipula honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o débito, se necessária a cobrança judicial.

Confira-se o que dispõe a referida Cláusula:

.

.

A
C
láusula
O
itava, nessa extensão, não se confunde com os honorários sucumbenciais do art
igo
85 do CPC. A verba contratual decorre do pacto firmado pelas partes e possui natureza material, pois busca recompor o prejuízo causado ao credor que precisou constituir advogado para exigir obrigação não paga. Já os honorários de sucumbência decorrem da derrota processual e têm fundamento processual. Por isso, a cumulação não caracteriza
bis in idem
.

Quanto à
alegação dos apelados de que o art
igo
62, II, da Lei n. 8.245/91 limitaria a cobrança dos honorários pactuados apenas à hipótese de purgação da mora
, cumpre registrar que e
sse dispositivo disciplina o valor que o locatário deve depositar para evitar a rescisão da locação. Ele não contém proibição de cobrança de verba contratual em ação judicial, nem afasta a regra geral dos art
igo
s 389, 395 e 404 do Código Civil, pelos quais o devedor responde por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Além disso, Carlos Eduardo e
Stefany
não demonstraram nulidade, abusividade concreta, vício de consentimento ou excesso no percentual de 20%. A mera afirmação de vulnerabilidade ou de contrato sem debate prévio não basta para invalidar cláusula clara, inserida em ajuste locatício escrito, firmado e aditado pelas partes. A força obrigatória dos contratos deve prevalecer, salvo prova de ilicitude, o que não se identifica nos autos.

A pretensão da
apelante
,

portanto, deve ser acolhida para acrescentar à condenação os honorários contratuais de 20% sobre o valor atualizado do débito reconhecido na sentença, nos termos da
C
láusula
O
itava do contrato de locação, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais já arbitrados.

2 -
RECURSO DOS RÉUS (
CARLOS EDUARDO RONDON E STEFANY PAULA SANTOS MIRANDA
)

2.1 -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

A convenção de arbitragem não impede, por si só, o ajuizamento de
A
ção perante o Poder Judiciário. O Código de Processo Civil trata a matéria como preliminar de contestação, nos termos do art
igo
337, X, e prevê, no §6º do mesmo dispositivo, que a ausência de arguição no momento próprio importa aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

Assim prevê o artigo mencionado:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

X -
convenção
de arbitragem;

(...)

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.”

No caso, a sentença
consign
ou que os réus apresentaram contestação sem suscitar a cláusula compromissória, pois tal tese só surgiu em manifestação posterior, após a defesa. Houve, pois, preclusão.

Ainda que assim não fosse, a demanda proposta pela
Fatex
não se limita a debate patrimonial simples. A
Ação
re
úne
pedido de despejo por falta de pagamento, cobrança de aluguéis, encargos e ressarcimento de valores, além de tutela voltada à desocupação do imóvel. A própria
C
láusula transcrita pelos réus admite o foro de Cuiabá para medidas de urgência e de execução. Logo, não se pode retirar da locadora o interesse de recorrer ao Judiciário para obter tutela útil e dotada de força coercitiva.

Confira-se:

.

Rejeito a preliminar.

2.2 -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A matéria
discutida na presente lide
e
nvolve quest
ão
essencialmente documenta
l
. O contrato de locação, os
aditivos, os demonstrativos de débito e os comprovantes relativos aos encargos constam dos autos. A devolução do imóvel em 30
-
8
-
2024
trata-se de
fato incontroverso. A prova oral requerida pelos réus não tinha aptidão para afastar o débito, pois a
discuss
ão central deles
é
a dificuldade financeira, fato incapaz de extinguir obrigação locatícia livremente assumida.

Além disso, a parte requerida não apresentou impugnação específica aos valores cobrados
, limitando-se
a alegar dificuldades econômicas. Não indicaram pagamento, erro aritmético preciso, duplicidade de cobrança ou fato extintivo apto a
exclui
r o crédito. Sem controvérsia fática relevante, o art
igo
355, I, do CPC autoriza o julgamento imediato, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

2.3 -
MÉRITO

A relação locatícia ficou comprovada pelo contrato e pelos aditivos. O imóvel situado na casa 29, quadra 01, do Residencial PACEM, foi locado à ré
Stefany
, com fiança de Carlos Eduardo. O último aditivo fixou o aluguel mensal em R$2.091,51. A falta de pagamento dos aluguéis e encargos caracteriza infração contratual e legal, nos termos dos art
igo
s 9º, III, e 23, I, da Lei n. 8.245/91.

No tocante
aos valores exigidos, a autora juntou documentos relativos aos aluguéis, condomínio e IPTU. A
C
láusula
S
exta do contrato atribuiu à locatária e ao fiador a responsabilidade pelas taxas e tributos incidentes sobre o imóvel, inclusive IPTU e taxa condominial. Assim, a cobrança dos encargos vencidos até a efetiva entrega do bem encontra amparo no contrato, na Lei do Inquilinato e no art
igo
323 do CPC, pois
caracteriza
obrigação de trato sucessivo.

Com relação à
tese de que o ressarcimento de R$8.811,70 decorre de acordo unilateral sem eficácia contra os réus
, constata-se que

o
valor se refere a débito condominial do período de 15
-
7
-
2023 a 15
-
2
-
2024, obrigação que, pelo contrato, recaía sobre locatária e fiador. Se a locadora quitou despesa que c
ompet
ia aos réus para preservar o imóvel e regularizar a situação perante o condomínio, nasce o direito de reembolso. A parte devedora não provou pagamento anterior, excesso, inexistência da despesa ou ausência de relação com o período de ocupação.

A alegação de que os demonstrativos seriam unilaterais também não basta para afastar a condenação.
Isso porque o d
ocumento produzido pelo credor pode embasar a cobrança se acompanhado do contrato, dos aditivos e dos demais elementos do processo, sobretudo se a parte contrária não aponta erro concreto nem apresenta cálculo diverso. O inconformismo genérico não substitui impugnação específica.
Portanto, a arguição de que os demonstrativos seriam unilaterais também não basta para afastar a condenação.

Por fim, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência deve ser preservada, pois os réus deram causa
ao processo
ao deixar de pagar aluguéis e encargos. A posterior devolução do imóvel não
elimin
a a mora anterior, nem e
xclui
a necessidade da cobrança judicial. O pedido de afastamento da sucumbência, portanto, não deve ser acolhido.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurso
de
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
para reformar parcialmente a sentença e condenar Carlos Eduardo Rondon e
Stefany
Paula Santos Miranda ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais previstos na
C
láusula
O
itava do contrato de locação no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito reconhecido, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.
E
n
ego provimento
ao Recurs
o de Carlos Eduardo Rondon e
Stefany
Paula Santos Miranda
.

Em razão do resultado recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art
igo
85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026